Tribunal: TJSP
Processo: 2285287-49.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de entorpecente – Paciente que é genitora de infantes menores de 12 anos – Liminar deferida para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar – Precedente do habeas corpus coletivo no. 143.641, julgado em 20/2/2018 pelo E. Supremo Tribunal Federal – Ordem concedida convalidando a liminar anteriormente deferida.